Tribunal: CARF
Processo: 10945.000383/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000383/2009-56
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.240 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CASA VITÓRIA UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
OPÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. VEDAÇÃO. INCISO V DO ART. 17 DA LEI
COMPLEMENTAR No 123/2006. QUITAÇÃO EM 30 DIAS APÓS O
INDEFERIMENTO DO PLEITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
APLICAÇÃO DA NORMA DO §2o DO ART. 31 DA MESMA LEI
COMPLEMENTAR. PROCEDÊNCIA DO PLEITO.
Ainda que verificada, durante a análise de opção pelo SIMPLES Nacional, a
existência de débitos tributários exigíveis, se tal pendência é liquidada ainda no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do indeferimento da pretensão, deve
ser deferida a inclusão.
As regras dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123/2006 devem ser
interpretadas sistematicamente, observando, igualmente, a isonomia entre os
contribuintes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner, assim como, por outros fundamentos,
os Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob. Manifestaram
intenção de apresentar declaração de voto os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Viviane Vidal
Wagner e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000383/2009-56
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 150 a 154) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1101-001.061 (fls. 01 a 11), proferido pela C. 1a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 12 de março de 2014,
que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte, deferindo sua
inclusão no SIMPLES Nacional. Confira-se:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2002
SIMPLES NACIONAL. INCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DENTRO DE 30
DIAS. ANALOGIA. POSSIBILIDADE.
A razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica optante do
Simples Nacional quando comprovar a regularização do débito no prazo
assinado pelo art. 31, § 2o é estimular o empreendedorismo, assegurando que
os contribuintes possam usufruir do regime diferenciado, e, ao mesmo tempo,
assegurar o interesse de a Fazenda Pública ver seus créditos saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se
extenda à hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida
para a excepcionar a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias.

Em resumo, a contenda tem como objeto Opção pelo SIMPLES Nacional,
procedida pela Contribuinte em 25/03/2009, que foi indeferida pela existência de débitos
tributários sem exigibilidade suspensa em nome da empresa, sendo mantida a denegação da
opção pela DRJ, mesmo após a quitação do crédito tributário, logo após a ciência de tal
impedimento.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Segundo o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de
25/03/2009 fl. 14, o contribuinte teve seu pedido de ingresso indeferido em
razão da existência de débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil
relativo a contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do parágrafo
único do art. 11 da Lei n. 8.212/91, e das contribuições instituídas a título de
substituição, cuja exigibilidade não estava suspensa.
Cientificado do indeferimento de seu pedido, o contribuinte apresentou em
manifestação com as seguintes alegações:
No ato do pedido de ingresso no Simples, conforme relatório do INSS de
22/01/2009, não foi constatado nenhuma irregularidade, tanto que foi expedida
uma CND nesta data;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

O indeferimento de 25/03/2009 resultou de divergências de valores declarados
e recolhidos nas competências 07/2004 e 09/2004; e
Quanto à competência 01/2005, informa que o agente arrecadador efetuou o
recebimento desta guia sem desmembrar a parte de outras entidades e alega
que, para o referente mês 01/2005, foram apresentados os documentos Sefip e
GPs no INSS e o fiscal já regularizou essa informação no sistema.
Em 21/05/2009, a DRF de Foz do Iguaçu efetuou a análise do caso e emitiu a
Informação Fiscal de fls.90/92 concluindo que persistiam débitos em aberto
para as competências 07/2004, no montante de R$8,97, e 09/2004, no montante
de R$46,20.
Em 22/05/2009, a empresa efetuou o recolhimento dos débitos que ensejaram o
indeferimento de inclusão no Simples.
Tendo em vista que a regularização fiscal da contribuinte se deu após o prazo
para efetuar o pedido de inclusão ao Simples, a DRJ manteve a decisão que
indeferiu a inclusão da empresa no regime.
Em Recurso Voluntário (fl. 139/142), a empresa argui que as irregularidades
foram sanadas, de forma que não mais inexistiria justificativa para o
indeferimento do pedido de inclusão. Segundo a contribuinte, a demora da
Fiscalização em analisar o pedido de inclusão ao Simples fez com que ela não
pudesse regularizar sua situação perante ao Fisco dentro do prazo para
pleitear sua inclusão no regime simplificado.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte, indeferindo sua opção, em razão da existência de pendências fiscais no momento
do seu exercício, sendo ineficaz a liquidação após a emissão do Termo de Indeferimento.
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário a este E. CARF, reiterando seus
argumentos, em resumo, afirmando que só tomou ciência da existência de tais débitos quando
intimada do indeferimento de sua solicitação, prontamente liquidando-os.

Quando do julgamento de tal primeiro Apelo, entendeu a C. Turma Ordinária que
assistia razão à Contribuinte, dando provimento à reclamação, para deferir a inclusão no
SIMPLES Nacional, com base na aplicação análoga do art. 31, § 2o, da Lei Complementar no
123/06, o qual permite a regularização em 30 (trinta) dias de débitos tributários, quando estes
motivam a exclusão de tal regime.

Intimada, a Fazenda Nacional não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a existência
suposto dissídio jurisprudencial sobre o tema neste E. CARF, alegando que a vedação do art. 17
da Lei Complementar no 123/06 é objetiva e não pode ser superada.

Processado, o Recurso Especial da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional teve
seu prosseguimento determinado através do r. Despacho de Admissibilidade de fls. 157 e 159,
onde concluiu-se que resta patente a divergência apontada pela Fazenda Nacional entre o
acórdão recorrido e o paradigma acima.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Devidamente cientificada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 174 a
182) pugnando apenas pela improcedência do Apelo Especial e a manutenção do v. Acórdão
recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, como igualmente antes já registrado, seu cabimento estava sujeito à hipótese regida
pelo art. 67 do RICARF, instituído pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Conforme relatado, a Contribuinte não questiona em Contrarrazões o
conhecimento do Apelo.

Assim, considerando tal silêncio, uma simples análise do v. Acórdão no 1802-
002.217, previamente acolhido como paradigma válido para a singular matéria questionada,
referente à ineficácia da quitação de débitos, após sua identificação pela Autoridade Tributária,
no processamento da opção pelo SIMPLES Nacional, basta para constatar a similitude fática
necessária e a notória a presença da divergência com o entendimento estampado no v. Acórdão
no 1101-001.061, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 157 e 159.

Mérito

Uma vez conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, passa-
se a apreciar a matéria submetida a julgamento, qual seja a impossibilidade de opção pelo
SIMPLES Nacional, diante da existência de débitos no período, mesmo que quitados logo a após
a decisão de indeferimento.

A Recorrente defende, invocando os termos do inciso V do art. 17 Lei
Complementar no 123/2006, que, no momento da análise da opção do contribuinte pelo
SIMPLES NACIONAL a autoridade constatou a existência de débitos tributários em aberto,
desta forma, não poderia aquela autoridade tomar outra decisão que não a de indeferimento da
opção, inclusive sob pena de responsabilização pelo frontal descumprimento de norma legal.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Acrescenta ainda, que entendemos não ser cabível no caso a interpretação
analógica como proposta pelo acórdão recorrido, pois não se trata de matéria a ser resolvida
por interpretação extensiva, uma vez que a lei é claríssima as situações de impeditivas da opção
pelo SIMPLES NACIONAL. Nem, tampouco, é admissível a integração por aplicação de
analogia, uma vez que a questão está claramente regulada por lei, que definiu de forma clara e
inequívoca as situações impeditivas do ingresso naquele programa.

Pois bem, inicialmente, analisando os termos e a motivação do v. Acórdão
recorrido, no que tange à matéria questionada por meio do Recurso Especial fazendário, temos
que estes são muito claro. Confira-se:

Recorro, porém, à analagia, que é método de integração e de interpretação da
legislação tributária, para suprir a ausência de norma reguladora dessa
hipótese fática. Como assevera o art. 108 do CTN, na ausência de disposição
expressa, a autoridade competente para aplicar a legislação tributária poderá
utilizar-se da analogia, sempre que não resulte exigência ou dispensa de
tributo.
Entendo que a razão da norma que permite a permanência da pessoa jurídica
optante do Simples Nacional quando comprovar a regularização do débito no
prazo assinado pelo art. 31, § 2o, é estimular o empreendedorismo,
assegurando que os contribuintes possam usufruir de regime diferenciado e, ao
mesmo tempo, assegurar o interesse de a Fazenda Pública ver seus créditos
saldados.
O intuito da norma permite-nos lançar mão do recurso à analogia, para que se
extenda à hipótese do indeferimento do pedido de inclusão a permissão contida
para a excepcionar a exclusão no caso de regularização no prazo de 30 dias, já
que, ao permitir a inclusão ao Simples mediante sua regularização perante o
Fisco, serão contemplados os objetivos de promover o empreendedorismo, de
um lado, e assegurar o interesse da Fazenda Pública.
O Termo de Indeferimento data de 25/03/2009 (fl. 14) e dele foi dada ciência ao
Contribiunte que apresentou “Impugnação” (fl. 2/4). Em 21/05/2009, a DRF de
Foz do Iguaçu efetuou a análise do caso e emitiu a Informação Fiscal de fls.
90/92 concluindo que persistiam os débitos indicados no Termo de
Indeferimento.
No
dia
22/05/2009,
a
Contribuinte
apresenta
nova
“Impugnação”, em que junta as guias de recolhimento, aduzindo que não
existiria a razão pela qual foi negada a inclusão ao Simples.
Retomo os principais eventos e suas datas para afirmar que, segundo o
Despacho SECAT de fl. 132, ambas as “Impugnações” são recebidas como
Manifestação de Inconformidade, sendo remetidos os autos para a DRJ, que as
analisou em conjunto na decisão ora recorrida.
Contados os 30 dias para regularização a partir do Termo de Indeferimento, a
regularização perante o Fisco ter-se-ia dado a destempo. Entendo, porém, que
a negativa de adesão ao Simples fora analisada complexivamente pela
autoridade preparadora, tendo o indeferimento de adesão ocorrido no dia
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

21/05/2009, data em que é dada a ciência ao contribuinte da Informação
Fiscal.
Como a regularização ocorreu no dia seguinte à Informação Fiscal, entendo
que deve ser aplicada, analogamente, a regra do art. 31, § 2o, da Lei
Complementar 123/06, para dar provimento ao Recurso Voluntário.
Além disso, causa-me espécie que um formalismo exarcebado possa impedir a
dicção de uma norma constitucional, que visa a promover o desenvolvimento
econômico e social do país com atenção aos micro e pequenos
empreendedores. No presente processo, estamos diante de um débito ínfimo que
– os tributos somados perfazem o montante de R$55,17 –, o que, no meu
entender, ensejam a aplicação de um juízo de razoabilidade.
Lembre-se que o débito de que se cuida o indeferimento é inclusive inferior ao
limite que dispensa a própria constituição do crédito tributário, segundo o art.
18 da Lei n. 10.522/2002.

Como se observa, o I. Relator entendeu ser aplicável ao caso, de opção pelo
SIMPLES Nacional, de forma análoga, a norma inserida no art. 31, §2o, da Lei Complementar no
123/2006, a qual confere aos contribuintes excluídos do programa do SIMPLES Nacional o
prazo de 30 (trinta) dias para quitarem suas pendências tributárias, tornando sem efeito o ato de
exclusão.

No entender desse Conselheiro – já expresso em outros votos de matéria
praticamente idêntica, mas referente à inclusão no SIMPLES Federal - mostra-se muito acertada
e procedente a posição adotada pelo I. Relator, a qual, inclusive, fora acompanhada de forma
unânime pelos demais I. Julgadores da C. Turma Ordinária a quo.

Em suma, tem-se que o art. 31, §2o da Lei Complementar no 123/2006 (nos exatos
moldes §5o do art. 15 da antiga Lei no 9.317/96) permite aos contribuinte sujeitos a Ato
Declaratório de Exclusão (ADE), fundamentando na existência de pendências fiscais,
permanecerem no SIMPLES Nacional, se efetuada a liquidação dos débitos em 30 (trinta) dias.
Confira-se:

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do
Simples Nacional produzirá efeitos::
(...)
§2o. Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante
a comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(destacamos)

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Ainda que no presente caso não se trate, propriamente de hipótese de exclusão do
SIMPLES Nacional, mas, sim, de opção, onde o único óbice identificado para exercer tal direito
da Contribuinte era a existência de débitos previdenciários - quitados no dia seguinte da emissão
de Informação Fiscal contendo tal informação, em resposta direta à sua pretensão - a devida
interpretação sistemática de todos dispositivos da Lei Complementar no123/2006, sob a ótica da
isonomia entre contribuintes, certamente, socorre à Recorrida.

Ora, se é conferido ao contribuinte efetivamente já optante o prazo de 30 (trinta)
dias para regularizar seus débitos, podendo normalmente permanecer no SIMPLES Nacional, se
assim proceder, no momento da opção por outros contribuintes, o mesmo tratamento deve ser
conferido em relação à constatação dessa mesma modalidade de limitação ao gozo regime.

Tendo sido o débito prontamente quitado, dentro do prazo de 30 (trinta) após a
derradeira decisão de indeferimento de sua inclusão no SIMPLES Nacional, assim como no caso
previsto na norma para os ADE, mostra-se correta a conclusão alcançada no v. Acórdão
recorrido.

Mesmo que bastante consistentes as razões do Recurso Especial fazendário, o
mesmo considera as disposições do art. 17 da Lei Complementar no123/2006 de modo isolado,
sem ponderar os demais mecanismos da sistemática, incluindo o art. 31, acima colacionado,
cujas prescrições não podem ser desconsideradas na aplicação daquela norma.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, para manter o v. Acórdão no 1101-001.061, de modo a deferir à Contribuinte a opção
pelo SIMPLES Nacional, nos termos pretendidos.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Acompanhei o I. Relator em suas conclusões de negar provimento ao recurso
especial da PGFN porque reformulei meu entendimento acerca da legislação de regência depois
de ter participado do julgamento expresso no acórdão recorrido e endossado a interpretação
contestada pela PGFN. Neste sentido, assim me manifestei em declaração de voto no Acórdão no
9101-004.420:
Como bem exposto pela I. Relatora, a Resolução CGSN no 94/2011 estipula que a
regularização de eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional
deve se promovida até o término do prazo de inscrição.
Atualmente observa-se que o sujeito passivo pode acompanhar sua solicitação, que é
deferida quando não há pendências com nenhum ente federado, e permanece em
“análise” caso haja pendências. Assim, enquanto não vencido o prazo para a solicitação
da opção, o sujeito passivo pode verificar as pendências impeditivas e regularizá-las
para ingressar no Simples Nacional.
Não foi possível identificar, junto ao Portal do Simples Nacional se esta opção de
consulta estava disponível em 2011, quando a Contribuinte em tela solicitou seu
ingresso. Apesar disso, considerando a inexpressividade do débito que motivou o
indeferimento de sua opção, é razoável supor que, ainda que disponível esta opção de
consulta, a Contribuinte deixou de acessá-la e acabou incorrendo em circunstância
impeditiva ao deferimento de sua solicitação.
Neste cenário, discordo da interpretação no sentido de que deve ser concedido ao
sujeito passivo que teve sua solicitação de ingresso indeferida o mesmo prazo facultado
para regularização de débitos àquele que, já inscrito no Simples Nacional, sujeita-se à
exclusão em razão daquelas pendências. As circunstâncias são distintas e, especialmente
porque o sujeito passivo tem a possibilidade de acompanhar a análise de seu pedido de
inclusão, exige-se a regularização das pendências até o término do prazo para opção. Já
o sujeito passivo inscrito no Simples Nacional só tem conhecimento das pendências
identificadas quando notificado de sua exclusão, contexto no qual o Comitê Gestor do
Simples Nacional resolveu facultar-lhe a regularização nos 30 (trinta) dias subsequentes
à exclusão.
Contudo, no presente caso, como bem expõe a I. Relatora, há patente lapso não
intencional, cuja consequência é desproporcional em relação à falta cometida, e exige
interpretação da norma da forma mais favorável ao acusado, nos termos do art. 112,
incisos II e III do CTN, em alinhamento com o art. 146, III, “d” da Constituição
Federal, no que se refere à definição de tratamento diferenciado e favorecido para as
microempresas e para as empresas de pequeno porte, bem como com o art. 179 da
Constituição Federal, que também determina que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las
pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
Assim, considerando a inexpressividade do débito que a Contribuinte deixou de
regularizar até o prazo final para opção (31/01/2011), mas quitando-o em 29/04/2011,
deve ser deferido seu pedido de solicitação de ingresso no Simples Nacional em 2011.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
Como bem observa a PGFN em seu recurso especial, a Lei Complementar no
123/2006 disciplina a forma de opção pelo SIMPLES Nacional e fixa como condição impeditiva
ao ingresso a existência de débitos para com o INSS ou com as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal. Neste contexto, o sujeito passivo tem a possibilidade de acompanhar a
análise de seu pedido e regularizar as pendências que podem resultar no indeferimento de sua
opção, contexto distinto daquele no qual o sujeito passivo, já optante, somente por ocasião da
exclusão tem conhecimento da existência de débitos que a motivam. Ressalte-se, ainda, que,
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

conforme atos constitutivos juntados aos autos, a Contribuinte exercia atividades minimamente
desde 1992, e somente em 2009 manifestou sua intenção de ingressar na sistemática simplificada
de recolhimentos, circunstância na qual lhe é exigível confirmar o cumprimento dos requisitos
legais para se valer das vantagens fiscais pretendidas.
No presente caso, porém, há evidências de que o sujeito passivo desconhecia a
existência de débitos que pudessem resultar no indeferimento de sua opção, primeiro porque, à
semelhança do precedente acima citado, os débitos que efetivamente existiam, e remanesceram
nas análises feitas pela autoridade fiscal depois da comprovação apresentada pela Contribuinte
por ocasião da inconformidade manifestada contra o indeferimento de sua opção, equivaliam a
R$ 8,97 e R$ 46,20, e sua inexpressividade indica a não quitação anterior se deu por lapso não
intencional.
Para além disso, a Contribuinte demonstra em manifestação de inconformidade
que relatório emitido do INSS no dia 22/01/2009 não indicava nenhuma irregularidade, tanto
que foi expedida uma CND nesta data. Confirma-se na Certidão Negativa de Débitos relativos às
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, juntada à e-fl. 18, que ela foi emitida em
21/01/2009 e assim não contemplava os débitos previdenciários que teriam motivado o
indeferimento da opção. Acrescente-se, ainda, que na análise preliminar deste manifestação, a
autoridade fiscal indica que os débitos, embora pertinentes a competências de 2004, teriam
origem em GFIP apresentada em 27/03/2009, o que também fragiliza a premissa de que havia
débitos em aberto por ocasião do registro do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (datado de 25/03/2009, conforme e-fl. 14), ou mesmo no prazo final para formalização
da opção (31/01/2009).
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de Voto

Conselheira Viviane Vidal Wagner

Acompanhei o i.relator pelas conclusões, pois discordo do fundamento de que,
uma vez intimado do indeferimento do pedido de ingresso no Simples Nacional, o contribuinte
teria o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar as pendências porventura existentes.
Nesse sentido, considerou o i.relator que: “o art. 31, §2o da Lei Complementar no
123/2006 (nos exatos moldes §5o do art. 15 da antiga Lei no 9.317/96) permite aos contribuinte
sujeitos a Ato Declaratório de Exclusão (ADE), permanecerem no SIMPLES, se efetuada a
liquidação dos débitos em 30 (trinta) dias.”
Entendo de modo diverso, como já havia me manifestado ao divergir da tese
aprovada por maioria, em caso similar, no Acórdão no 9101-004.420 – CSRF / 1a Turma, julgado
na sessão de 12 de setembro de 2019, sob o voto condutor da i.Conselheira Relatora Livia De
Carli Germano, com a seguinte ementa:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo Simples
Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31 do mesmo diploma legal autoriza
a permanência do contribuinte que já está no SIMPLES Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Na ausência de
fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes que já se beneficiam do
Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo regime, é válida a interpretação de
que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização dos débitos aos contribuintes ingressantes no sistema.
Divirjo dessa tese por considerar que as regras são distintas e não se confundem.
O contribuinte que deseja ingressar no Simples Nacional tem um tratamento diferenciado, vez
que lhe cabe comprovar a regularização dos débitos pré-existentes para fazer jus à sistemática
mais benéfica. Ao interessado compete o ônus da prova. De outro lado, o contribuinte já inscrito
no Simples Nacional deve ter a oportunidade de, após cientificado da existência de débitos
dentro da sistemática, antes de ser dela excluído, poder quitar o débito apurado. Aqui depreende-
se o potencial de geração de litígio tributário, sendo devida a observância dos princípios do
devido processo legal e do direito ao contraditório e à ampla defesa. Por essa razão, justifica-se a
expressa previsão de faculdade de regularização nos 30 (trinta) dias subsequentes à
comunicação, o que não se estende aos casos de solicitação de inclusão no Simples Nacional,
como aqui analisado.
A Lei Complementar no 123/2006 assim dispõe:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Em relação ao prazo para sanar as pendências levantadas, a norma de regência
estabelece como termo final o último dia do mês de opção pelo regime, conforme art. 6o da
Resolução no 94/2011:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (grifou-se)
Nesse caso, portanto, o contribuinte deveria regularizar as pendências apontadas
até o dia 31 de janeiro do ano da opção, sujeitando-se ao indeferimento da mesma se não o
fizesse.
Do mesmo modo, explicitei mais detalhadamente o meu entendimento em
processo de minha relatoria julgado nesta mesma sessão de julgamento, nos autos do processo no
18470.723792/2012-65, o qual, contudo, apreciou hipótese bem semelhante a dos presentes
autos.
Aqui, como lá, em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo
estabelecido pelo legislador, entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta
(somando o montante de R$55,17) atrai interpretação mais benéfica, consoante a regra
interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123, de 2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa
previsão constitucional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art. 179 da
Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

[...]
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada pela
Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Veja-se que a Lei do Cadin (editada há quase 20 (vinte) anos!), em seu art.18,
determina o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da União de débitos de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais) (§1o), e o arquivamento dos processos de
execução fiscal correspondentes, ressalvados casos de débito remanescente “legalmente
exigíveis” (§2o). Em outras palavras, considera o legislador como não exigível o valor de débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União igual ou inferior a R$ 100,00.
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por valor pendente de liquidação, expresso monetariamente em R$ 55,17,
referente a débitos de períodos anteriores ao ano de opção (2009), os quais foram liquidados
assim que cientificados, embora posteriormente ao prazo legal.
Voltando à previsão legal da LC no 123, de 2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se
que somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, isso implica em afirmar que o valor do débito existente na
época da opção não deveria ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, deve equivaler a um débito com
exigibilidade suspensa, o qual não poderia impedir a opção do contribuinte pelo Simples
Nacional no ano-calendário 2009.
Essas as razões pelas quais, por fundamentos distintos do i.relator, nego
provimento ao recurso especial da PGFN.

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Declaração de Voto

Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

Em que pesem os valorosos argumentos contidos no voto do ilustre Relator,
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, acabei por acompanhá-lo por suas conclusões.
Isso porque discordo aplicação do prazo de 30 (trinta) dias para regularização de
débito para exclusão do Simples Nacional previsto no § 2o do art. 31 da Lei Complementar no
123/2006, uma vez que o caso concreto não trata de exclusão de contribuinte desse regime
privilegiado, mas sim de pedido de inclusão, cujas regras estão descritas no art. 17 do mesmo
diploma legal, sem que haja qualquer prazo adicional para regularização de débito impeditivo de
ingresso nesse regime.
Também não acompanho o raciocínio do acórdão recorrido, e acolhido por alguns
dos ilustres conselheiros deste colegiado, quanto à insignificância dos débitos apontados pelo
Fisco: o disposto no art. 18 da Lei no 10.522/20021, com a devida vênia ao M.D. Conselheiro
Relator do aresto recorrido, não fixou limites de valores para dispensa da “própria constituição do

1 Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição como Dívida Ativa da
União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim cancelados o lançamento e a inscrição,
relativamente:
I - à contribuição de que trata a Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, incidente sobre o resultado apurado no
período-base encerrado em 31 de dezembro de 1988;
II - ao empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei no 2.288, de 23 de julho de 1986, sobre a aquisição de
veículos automotores e de combustível;
III - à contribuição ao Fundo de Investimento Social – Finsocial, exigida das empresas exclusivamente vendedoras
de mercadorias e mistas, com fundamento no art. 9o da Lei no 7.689, de 1988, na alíquota superior a 0,5% (cinco
décimos por cento), conforme Leis nos 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e 8.147,
de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (um décimo por cento) sobre os fatos geradores
relativos ao exercício de 1988, nos termos do art. 22 do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
IV - ao imposto provisório sobre a movimentação ou a transmissão de valores e de créditos e direitos de natureza
financeira – IPMF, instituído pela Lei Complementar no 77, de 13 de julho de 1993, relativo ao ano-base 1993, e às
imunidades previstas no art. 150, inciso VI, alíneas "a", "b", "c" e "d", da Constituição;
V - à taxa de licenciamento de importação, exigida nos termos do art. 10 da Lei no 2.145, de 29 de dezembro de
1953, com a redação da Lei no 7.690, de 15 de dezembro de 1988;
VI - à sobretarifa ao Fundo Nacional de Telecomunicações;
VII – ao adicional de tarifa portuária, salvo em se tratando de operações de importação e exportação de mercadorias
quando objeto de comércio de navegação de longo curso;
VIII - à parcela da contribuição ao Programa de Integração Social exigida na forma do Decreto-Lei no 2.445, de 29
de junho de 1988, e do Decreto-Lei no 2.449, de 21 de julho de 1988, na parte que exceda o valor devido com fulcro
na Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e alterações posteriores;
IX - à contribuição para o financiamento da seguridade social – Cofins, nos termos do art. 7o da Lei Complementar
no 70, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 1o da Lei Complementar no 85, de 15 de fevereiro
de 1996.
X – à Cota de Contribuição revigorada pelo art. 2o do Decreto-Lei no 2.295, de 21 de novembro de 1986. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor consolidado igual ou inferior a R$
100,00 (cem reais).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.240 - CSRF/1a Turma
Processo no 10945.000383/2009-56

crédito tributário”, na realidade, o caput desse dispositivo dispensa a constituição de crédito tributário
das matérias elencadas em seus 10 incisos. O § 1o do art. 18 que cita o limite de R$ 100,00, em verdade,
tratou da extinção estanque de débitos inscritos em Dívida Ativa da União até aquele limite, não havendo
efeitos prospectivos para não constituição de créditos tributário até R$ 100,00.
Contudo, no caso concreto, o contribuinte fez sua opção pelo Simples Nacional
em 15/01/2009, ou seja, 15 dias antes do prazo fatal que era dia 30/01/20092, ocasião em que o
contribuinte apresentou certidão negativa perante a Receita Federal.
Pudesse o Fisco analisar de imediato o pedido do contribuinte para ingresso no
Simples Nacional e indicasse a existência de qualquer débito, teria ele ainda 15 dias para
regularizar sua situação.
Entretanto, somente em 25/03/2009 o contribuinte foi intimado pela Receita
Federal acerca de possíveis débitos em aberto, sendo que, após alguns esclarecimentos do
contribuinte, em 21/05/2009 a Receita Federal definiu os exatos valores dos débitos em aberto, e,
no dia seguinte, o contribuinte efetuou o pagamento.
É certo que o débito abaixo de R$ 10,00, por normas fixadas pela Receita Federal,
não poderia ser óbice para o ingresso do contribuinte no Simples Nacional, uma vez que débitos
abaixo desse limite não têm como ser adimplidos. Contudo, havia outro débito acima desse
valor. Entretanto, conforme já exposto, se o contribuinte tivesse sido intimado do débito no
próprio dia em que fez o pedido de inclusão no Simples Nacional, teria ainda 15 dias para
regularizar o débito até a data fatal para essa opção (último dia útil do mês de janeiro).
Desse modo, não poderia o contribuinte ser penalizado pelo fato de a Receita
Federal, após o pedido do contribuinte, demorar mais de dois meses para apontar os débitos
existentes, posto que, conforme já esclarecido, se a RFB o fizesse de imediato, e o contribuinte
recolhesse os débitos no dia seguinte (conforme o fez após ser intimado sobre o valor devido),
nada obstaria sua opção pelo Simples Nacional.
Por essas razões, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

2 Último dia útil do mês de janeiro, conforme dispõe o § 2o do art. 16 da Lei Complementar no 123/2006.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital